Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-23.2009.8.11.0022
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
JOAQUIM JOSE DE SANTANA
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
INTERESSADO/APELADO:
JOAQUIM JOSE DE SANTANA
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Número do Protocolo: 104495/2016
Data de Julgamento: 27-01-2021

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA E DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO - DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - DEBILIDADE PERMANENTE – DE MEMBRO SENTIDO E FUNÇÃO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DA IDADE LIMITE PARA RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTE DE DANO MATERIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM GERAL – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
O inciso XXII do artigo 7º da Constituição da República garante aos trabalhadores o direito à "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".
É incontroverso que em 19/10/2007 o Autor/Apelante sofreu acidente de trabalho, consubstanciado em queda do caminhão de coleta de lixo, que resultou na fratura de costela do lado direito, fratura no braço esquerdo, traumatismo de crânio e perda auditiva total do ouvido direito.
O acidente ocorreu porque o Município descumpriu seu dever de manter e garantir aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro.
O Município foi de fato, negligente, pois deixou de adotar a cautela mínima necessária para evitar o dano à integridade física e psicológica do Autor/Apelante, que é uma pessoa idosa e tem direito a inclusão no mercado de trabalho, com dignidade, tendo seus direitos respeitados.
O Município, outrossim, não se desincumbiu do ônus de comprovar que as lesões sofridas não causaram a perda auditiva do Autor/Apelante, limitando-se a fazer ilações, acerca da diminuição da capacidade auditiva com o avançar da idade do Autor/Apelante, contudo, é cediço que vetustez não é sinônimo de surdez. De tal modo, este argumento deve ser completamente rechaçado por esta Corte.
O quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, motivo pelo qual deve ser mantido.
A pensão é devida ao Autor/Apelante até a data em que este completaria 72,57 anos de idade, visto que a expectativa de vida do brasileiro fixada em 65 (sessenta e cinco) anos de idade já se encontrava superada em 2007, época dos fatos.
Por fim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

INTERESSADO/APELANTE:
JOAQUIM JOSE DE SANTANA
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
INTERESSADO/APELADO:
JOAQUIM JOSE DE SANTANA
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e dois Recursos de Apelação, interpostos por Joaquim José de Santana e pelo Município de Pedra Preta em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca daquele município, proferida nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho n. 1372-23.2009.811.0022, Código: 16704.
Revela o fato jurídico processual que Joaquim José de Santana foi admitido pelo Município de Pedra Preta para trabalhar na função de gari em 01/03/2005, sendo que em 19/10/2007 por volta das 02h00min, no exercício de suas funções, sofreu acidente de trabalho visto que estava sentado na parte traseira do caminhão de coleta de lixo quando este deu uma “arrancada” passando por um local de desnível nas ruas da cidade de Pedra Preta, motivo pelo qual sofreu queda que resultou nas seguintes lesões: fratura de costela do lado direito, fratura no braço esquerdo e perda auditiva total do ouvido direito.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, condenando o Requerido a pagar a importância de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por danos morais, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária segundo INPC, a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ.
Condenou ainda o Município de Pedra Preta a pagar ao autor a título de indenização por danos materiais, o equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal vigente a época do acidente até o que o Requerente complete 65 anos, devendo o quantum ser apurado em liquidação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento.
Outrossim, com fundamento no art. 20, § 3º e § 4 º do CPC, condenou o Município de Pedra Preta ao pagamento de honorários advocatícios, que foi arbitrado em 15% (quinze por cento) sob o valor da condenação, isentando-o do pagamento das custas processuais (fls. 368/373).
O Apelante Joaquim José de Santana alega que a decisão sobredita merece reparos, em relação a data limite para incidir o pensionamento a titulo de dano material, arbitrado pelo juízo a quo em 1 (um) salário mínimo mensal até o que o Requerente completasse 65 (sessenta e cinco) anos, uma vez que a expectativa de vida lançada para o ano de 2006 era de 72,3 (setenta e dois vírgula três) anos de idade.
Sustenta que a obrigação de indenizar deve estender-se até o fim de sua vida ou pelo menos até a expectativa de vida ora mencionada, que perfaz quase oito anos a mais do limite imposto pela decisão de primeiro grau.
Neste espeque, argumenta que restando comprovada a incapacidade de caráter permanente, bem como, sendo que essa incapacidade se deu em virtude de acidente de trabalho, indene de dúvidas a necessidade de arbitrar o pensionamento desde a data do acidente até a data em que o Autor completar 72,3 (setenta e dois vírgula três) anos de idade.
Com essas considerações requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença guerreada e determinar que a data de início do pensionamento seja a data de ocorrência do acidente e que a respectiva data limite seja quando o Apelante completar 72,3 (setenta e dois vírgula três) anos de idade, incluindo o computo do 13° (décimo terceiro) salário (fls. 378/388).
O Município de Pedra Preta apresentou recurso de apelação alegando que em nenhum momento o autor demonstrou a culpa do ente municipal, muito menos o nexo causal, sendo que este ônus lhe incumbia.
Afirma que o dano moral e material nunca existiu, haja vista que o mesmo não restou devidamente evidenciado.
Aduz que não restou comprovada a perda da audição, tendo em vista que o Laudo Pericial acostado às fls. 48/50 apenas constata a debilidade do membro superior esquerdo.
Afiança que ainda que se admita a culpa do município, é certo que o Autor não se tornou incapaz para exercer qualquer tipo de trabalho, visto que o laudo pericial comprova a debilidade de membro e não a incapacidade ou invalidez permanente para o trabalho.
Sustenta que caso o autor realmente possua alguma deficiência auditiva, trata-se de desgaste natural da “máquina humana”, haja vista que contava à época do acidente com 63 (sessenta e três) anos de idade, não podendo o município ser condenado em razão do envelhecimento do Autor.
Sustenta, ainda, que não há como impingir o status de agente causador do dano em razão da inércia em fornecer equipamentos de proteção individual, pois sempre cumpriu com suas obrigações detidamente, e que o verdadeiro agente causador do dano não foi o recorrente e, sim, o próprio autor que em razão de sua imprudência se envolveu no acidente que lhe causou danos físicos.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, uma vez que o valor fixado na sentença extrapola o fixado em casos análogos.
Forte nessas razões requer que seja recebido e processado o presente recurso de apelação para que no mérito lhe seja dado provimento a fim de reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos da inicial (fls. 391/401).
O Município de Pedra Preta apresentou contrarrazões, asseverando que deve ser mantido o limite máximo de 65 (sessenta) e cinco anos de idade para o cálculo da indenização devida, com a consequente improcedência do recurso de apelação impugnado (fls. 402/407).
Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, Tratam-se de dois Recursos de Apelação, interpostos por Joaquim José de Santana e pelo Município de Pedra Preta em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca daquele município, proferida nos autos da Ação de Indenização por Acidente de Trabalho n. 1372-23.2009.811.0022, Código: 16704.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (15/10/2015), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Ressai dos autos que o Apelante Joaquim José de Santana foi admitido pelo Município de Pedra Preta para trabalhar na função de gari em 01/03/2005, sendo que em 19/10/2007 por volta das 02h00min, no exercício de suas funções, sofreu acidente de trabalho que resultou nas seguintes lesões: fratura de costela do lado direito, fratura no braço esquerdo e perda auditiva total do ouvido direito. Recorre da sentença que lhe foi favorável tão somente para determinar que a data de início do pensionamento seja a data de ocorrência do acidente e que a respectiva data limite seja quando o Apelante completar 72,3 (setenta e dois vírgula três) anos de idade, incluindo o computo do 13° (décimo terceiro) salário (fls. 378/388).
Por sua vez, o Município de Pedra Preta apresentou recurso de apelação alegando que em nenhum momento o autor demonstrou a culpa do ente municipal, muito menos o nexo causal, sendo que este ônus lhe incumbia.
Aduz que não restou comprovada a perda da audição, tendo em vista que o Laudo Pericial acostado às fls. 48/50 apenas constata a debilidade do membro superior esquerdo.
Sustenta que caso o autor realmente possua alguma deficiência auditiva, trata-se de desgaste natural da “máquina humana”, haja vista que contava à época do acidente com 63 (sessenta e três) anos de idade, não podendo o município ser condenado em razão do envelhecimento do Autor.
Sustenta que não há como impingir o status de agente causador do dano em razão da inércia em fornecer equipamentos de proteção individual, pois sempre cumpriu com suas obrigações detidamente, e que o verdadeiro agente causador do dano não foi o recorrente e sim o próprio autor que em razão de sua imprudência se envolveu no acidente que lhe causou danos físicos.
Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, uma vez que o valor fixado na sentença extrapola o fixado em casos análogos.
Sem razão o Município de Pedra Preta.
É incontroverso que em 19/10/2007 o Autor/Apelante Joaquim José de Santana sofreu acidente de trabalho, consubstanciado em queda do caminhão de coleta de lixo, que resultou na fratura de costela do lado direito, fratura no braço esquerdo, traumatismo de crânio e perda auditiva total do ouvido direito, conforme Boletim de Ocorrência n. 2015/08 (fl. 38), e fichas de atendimento médico acostadas às fls. 39/47.
O próprio empregador emitiu Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (20074.483.142-9/01), na qual consta a descrição do acidente (fl. 37):
“20.00.12.500 Queda de Pessoa com Diferença De Nível De Veículo”.
De acordo com a Tabela 3, disponível o sítio eletrônico da Previdência Social (www.pevidencia.gov.br) tal descrição aplica-se a casos em que a lesão foi produzida por impacto entre o acidentado e a fonte da lesão, tendo sido do acidentado o movimento que produziu o contato, nas seguintes circunstâncias: 1) O movimento do acidentado foi devido à ação da gravidade; 2) O ponto de contato com a fonte da lesão estava abaixo da superfície que suportava o acidentado no início da queda. Inclui salto para nível inferior.
E no Laudo Pericial n. 010. B2. 2008, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Gerência de Medicina Legal de Rondonópolis – Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, fls. 48/50, consta:
“Resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, ou perigo de vida ou debilidade permanente de membro, sentido ou função? Resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida, apresenta debilidade permanente de membro superior esquerdo”.
(...)
“Resultou em deformidade permanente de membro superior esquerdo”.
De acordo com os documentos colacionados às fls. 52/58 o Apelante passou a receber auxílio doença a partir de 07/12/2007.
No documento de fl. 102 juntado pelo próprio Município de Pedra Preta, encontra-se como causador dos danos ao senhor Joaquim José de Santana as informações: “escorregou sobre lixo molhado” e “trabalha pegando lixo, o lixo estava molhado, escorregou do caminhão e caiu”.
Desse modo, as provas constantes nos autos são claras quanto ao nexo causal entre os danos sofridos pelo Autor/Apelante e as atividades exercidas em benefício do Município de Pedra Preta.
As lesões decorrentes do acidente de trabalho podem causar dano moral ao trabalhador. O acidente de trabalho gera, sim, sofrimento psíquico, principalmente porque afasta o trabalhador de suas atividades profissionais, modificando inteiramente sua rotina de vida.
Destarte, não resta dúvida acerca da existência do dano e do nexo causal entre a incapacidade para o trabalho e as atividades exercidas pelo Autor/Apelante durante o contrato de trabalho.
O inciso XXII do artigo 7º da Constituição da República garante aos trabalhadores o direito à "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança".
Com fundamento neste dispositivo, aplica-se aqui a denominada teoria do risco profissional. Esclarecedora a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
“A teoria do risco profissional sustenta que o dever de indenizar tem lugar sempre que o fato prejudicial é uma decorrência da atividade ou profissão do lesado. Foi ela desenvolvida especificamente para justificar a reparação dos acidentes ocorridos com os empregados no trabalho ou por ocasião dele, independentemente de culpa do empregador”. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 144).
Nesse sentido, a responsabilidade do Município se configura em virtude da mencionada teoria do risco profissional, vez que o acidente ocorreu durante a prestação de serviços em benefício do município empregador, devendo ser responsabilizado pelos riscos inerentes à sua atividade.
Ainda que se entenda que a responsabilidade do Município é subjetiva, sua culpa está caracterizada, visto que omitiu-se no dever constitucional de reduzir os riscos inerentes ao trabalho, não observando normas de saúde e segurança do trabalho (inciso XXII do artigo 7º da Constituição da República).
O acidente ocorreu porque o Município descumpriu seu dever de manter e garantir aos seus empregados um ambiente de trabalho seguro. O Município foi de fato, negligente, pois deixou de adotar a cautela mínima necessária para evitar o dano à integridade física e psicológica do Autor/Apelante, que é uma pessoa idosa e tem direito a inclusão no mercado de trabalho, com dignidade, tendo seus direitos respeitados.
O Município, outrossim, não se desincumbiu do ônus de comprovar que as lesões sofridas não causaram a perda auditiva do Autor/Apelante, limitando-se a fazer ilações, acerca da diminuição da capacidade auditiva com o avançar da idade do Autor/Apelante, contudo, é cediço que vetustez não é sinônimo de surdez. De tal modo, este argumento deve ser completamente rechaçado por esta Corte.
Segundo Bobbio, a perspectiva negativa da velhice, presente na gênese de sua ideia, teve como maior consequência um fato do qual os velhos ainda hoje não conseguiram superar: a sua exclusão da vida social (BOBBIO, Norberto. Tempo de memória: de senectude e outros escritos autobiográficos. Tradução: Daniela Versiani, Rio de Janeiro: Campus, 1997).
Assim, incumbia ao empregador o ônus de demonstrar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou se tratava de caso fortuito ou força maior.
Ademais, não há nenhum elemento capaz de comprovar a culpa exclusiva do Autor/Apelante no acidente.
Acresço que o Autor/Apelante foi contratado para exercer a função de Gari como consta em seu Contrato de Prestação de Serviços juntado às fls. 93/99.
De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO, a categoria “Gari” está inserta no número 5142 - Trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas, tendo como descrição do trabalho:
“Os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com segurança, utilizando equipamento de proteção individual e promovendo a segurança individual e da equipe” Obtido em www.mtecbo.gov.br. Acesso em 19/11/2020.
Assim, não há dúvida de que o exercício da função de gari envolve naturalmente o manuseio de lixo e seu acondicionamento para a coleta promovida pelo caminhão pertencente à prefeitura para o devido descarte.
Portanto, diante do conjunto probatório, há de se reconhecer o direito do reclamante à indenização por danos morais.
No que tange ao quantum indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.
Deve-se observar que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.
Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.
A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.
Destaca-se que o valor da indenização a ser arbitrada deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em contrapartida, constituir enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SERVIDOR E VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – MORTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANOS MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS – PENSÃO PREVIDENCIÁRIA – FINALIDADE DISTINTA – PENSÃO MENSAL EQUIVALENTE A 2/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – PARCELA ÚNICA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – QUANTUM PROPORCIONALIDADE – APELO DESPROVIDO.
A pensão previdenciária não se confunde, nem obsta a pensão decorrente de ato ilícito, advinda da responsabilidade objetiva, em razão da morte, que se encontra prevista no art. 948, II, do CC.
A pensão fixada como indenização pelos danos materiais deve ser paga à companheira e filho e afigura-se razoável e justo o arbitramento em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, devendo as parcelas vencidas ser pagas de uma só vez.
É inequívoco o dano moral sofrido pela família do servidor infortunado fatalmente em acidente de trabalho, ante a privação da convivência, sendo, portanto, desnecessária a prova do prejuízo, uma vez que se constituem em dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 150.000, 00 (cento e cinquenta mil reais), não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
Assim entendo que o valor colacionado na sentença proferida pelo juízo de origem, (R$ 60.000,00 sessenta mil reais), para indenização a título de danos morais, deve ser mantido tendo em vista que tal valor guarda real proporcionalidade com o objeto da causa e compensa os danos sofridos, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que impõe o caráter repressivo e pedagógico ao causador.
Desse modo, a sentença não merece retificação neste ponto.
No que concerne a indenização por danos materiais, este que foi arbitrado em forma de pensão mensal em parcela única, é certo que é necessário observar o método de condenação de maneira diferente, e isto se dá em razão do que vem sendo decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como, pelos Tribunais Pátrios.
Em resumo, como já foi constatada a responsabilidade por parte do Município, e a necessidade de indenizar, no caso só seria necessária observar o método de condenação.
O magistrado sentenciante fixou título de indenização por danos materiais, o equivalente a 1 (um) salário mínimo mensal vigente a época do acidente até o que o Autor/Apelante complete 65 anos.
Entretanto, de acordo com as informações constantes no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 2007, ano que ocorreu o acidente, no Brasil, a esperança de vida ao nascer era de 72,57 anos.
Isto porque entre 1991 e 2007, a população do país ganhou 5,57 em sua expectativa de vida ao nascer, ao passar de 67,00 anos, em 1991, para 72,57 anos, em 2007. Em 2006, a esperança de vida para o Brasil era de 72,28 anos e cresceu, portanto, 3 meses e 14 dias no transcurso de 1 ano. O diferencial por sexo que, em 1991, era de 7,70 anos, experimentou um discreto declínio, passando para 7,62 anos, em 2007. Os mais expressivos diferenciais por sexo são encontrados nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, certamente fruto da combinação de efeitos como a maior longevidade feminina e as mortes por causas externas entre a população masculina jovem.
Desde 1999, o IBGE divulga, anualmente, a tábua completa de mortalidade da população brasileira, em cumprimento ao disposto no Artigo 2º do Decreto Presidencial n° 3.266 de 29/11/1999.
Os dados da Tábua de Vida são utilizados pelo Ministério da Previdência Social no cálculo do fator previdenciário das aposentadorias das pessoas regidas pelo Regime Geral da Previdência Social.
De tal modo, embora a condenação em 1 (um) salário mínimo esteja adequada aos padrões dos tribunais pátrios, a idade média do brasileiro, com base nos índices disponibilizados pelo IBGE, é 72,57 (sessenta e dois vírgula cinquenta e sete) anos, logo, o pagamento deve ser até a data em que o Recorrido complete esta idade, como bem apontado pelo Autor/Apelante.
A título informativo colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MOTORISTA QUE INVADE PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA – ARTIGO 44 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE E/OU ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELADO/AUTOR INDEMONSTRADOS - PENSÃO - REDUÇÃO DA IDADE/LIMITE PARA 65 ANOS – IMPOSSIBILIDADE – EXPECTATIVA DE VIDA DOS BRASILEIROS QUE SUPERA A IDADE DE 70 ANOS – DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA DE Nº 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DA LITISDENUNCIADA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há qualquer necessidade de produção de prova testemunhal, posto que, as provas carreadas aos autos são elementos mais do que suficientes para instruir o julgamento.
2. Competia ao motorista do veículo/ônibus, funcionário da apelante, antes de ter ingressado na via preferencial, certificar-se que teria tempo suficiente para cruza-la sem que interceptasse a trajetória da moto conduzida pelo apelado/autor.
3. Não há como se negar que, o motorista da apelante/litisdenunciada, imprudentemente, não observou o disposto no artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro
4. Ainda que o apelado/autor estivesse trafegando com velocidade acima da permitida para a via, esta não prepondera em grau de culpabilidade sobre a conduta imprudente do motorista do ônibus de propriedade da apelante.
5. O Juízo singular ao fixar a idade/limite para pagamento da pensão em 72,3 (setenta e dois vírgula três) anos, observou, e com toda razão, que a expectativa de vida dos brasileiros já alcança patamares superiores aos 70 anos.
6. Tendo em conta que não há prova de que o apelado/autor tenha recebido o seguro obrigatório DPVAT, descabe a pretensão da apelante para deduzir o valor do referido seguro na indenização fixada pelo Juízo singular.
(N.U 0002193-50.2010.8.11.0003, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/09/2016, Publicado no DJE 26/09/2016).
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUTOMÓVEL CONDUZIDO EM VELOCIDADE ABSURDAMENTE EXCESSIVA EM VIA URBANA QUE ATINGE MOTOCICLETA – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – PENSÃO DEVIDA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – TERMO FINAL – 72 ANOS DE IDADE – INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS – DESCABIMENTO – CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO BENEFICIÁRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO DESPROVIDO E RECURSO DOS FAMILIARES DA VÍTIMA PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). A pensão é devida aos beneficiários da vítima até a data em que esta completaria 72 anos de idade, visto que a expectativa de vida do brasileiro fixada em 65 anos de idade já se encontrava superada na época dos fatos. (...).
(Ap 24730/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 23/03/2016).
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ATO ILÍCITO – AGRAVO RETIDO – NÃO CONHECIDO – REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANOS MORAIS IN RE I’PSA – QUANTIA FIXADA SEM GERAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS – PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBLIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA NA FORMA DE PENSÃO – DETERMINAÇÃO PARA QUE A EMPRESA CONSTITUA CAPITAL – NECESSIDADE – SEGURADORA LITISCONSORTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LIMITADA AOS TERMOS DA APÓLICE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- Se a parte não requer expressamente a análise do Agravo Retido pelo Tribunal, fica obstada a sua apreciação. Neste caso, a Apelada não pugnou pelo conhecimento do Agravo convertido em Retido por esta Corte. Agravo não conhecido.
2- Para que haja a obrigação de indenizar não basta à existência do dano, é necessário que haja prova da conduta ilícita e do nexo de causalidade, ou seja, o elo entre o dano sofrido e a ação ou omissão do agente a quem se imputa a responsabilidade. No caso, as provas dos autos são capazes de corroborar a tese da Apelante de que a Recorrida forneceu tratamento médico ao seu marido, vítima de acidente de trânsito, e que o óbito ocorreu em virtude da suspensão imotivada do custeio pela Apelada.
3- O dano moral, in casu, é subjetivo e independe de prova, pois refere-se à dor, à angústia, frustração, desespero, agonia e revolta decorrentes do óbito do marido da Apelante.
4- A quantia a ser fixada para os danos morais deve significar efetiva satisfação ao lesado, sem que incorra em enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo deve produzir no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas. Danos morais fixados R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
5- A indenização por danos materiais referente à pensão por morte da vítima não pode ser paga em parcela única. Inaplicabilidade do parágrafo único do art. 950, do Código Civil, porque não se trata de pagamento à própria vítima.
6- O valor da pensão por ato ilícito, quando não comprovados os rendimentos do de cujus, deve ser estipulado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data do óbito, em razão da dedução de 1/3 (um terço) referente aos gastos pessoais da vítima. Pensão devida à viúva até a data em que o falecido atingiria 72,3 anos, tal como pleiteado na exordial.
7- É necessária a constituição de capital para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira da empresa demandada.
8- A seguradora que figura na lide como litisconsorte passivo, deve ser condenada direta e solidariamente com o réu. Todavia, a responsabilidade limita-se aos termos da apólice, com a incidência de correção monetária pelo INPC (TJMT, RED n.º 60992/2013).
(N.U 0012476-35.2010.8.11.0003, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014).
Assim, a pensão é devida ao Autor/Apelante até a data em que este completaria 72,57 anos de idade, visto que a expectativa de vida do brasileiro fixada em 65 (sessenta e cinco) anos de idade já se encontrava superada em 2007, época dos fatos.
Por outro lado a sentença merece retificação quanto a fixação da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante às determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Destarte, os juros de mora devem observar a regra de transição descrita alhures.
Consigno ainda que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por sua vez os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
Por sua vez, na indenização por danos materiais deverá incidir correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e por se tratar de obrigação ilíquida os juros moratórios deverão contar a partir da citação.
Noutro giro, esclareço que referida indenização por danos materiais, poderá ser paga em parcela única, visto que há a perfeita aplicabilidade do parágrafo único do art. 950, do Código Civil, uma vez que se trata de pagamento à própria vítima. Veja:
Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.
Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, de Joaquim José de Santana para estabelecer o limite para a indenização por danos materiais, até a data em que este completaria 72,57 anos de idade, e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do Município de Pedra Preta e RETIFICO EM PARTE o ato sentencial para estipular que no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009 os juros de mora devem ser calculados de forma correspondente à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros de mora serão conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do tema nº 905.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA E PROVERAM DE JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR